Tribunal: TJDFT
Processo: 0717819-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CÍVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PACIENTE POR CONTAMINAÇÃO POR COVID-19 EM HOSPITAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido das partes autoras, para condenar o INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, e do DISTRITO FEDERAL, ao pagamento por prejuízos morais, em razão de morte de parente por contaminação pelo COVID 19, no período de internação em hospital da rede pública.
II. Questão em discussão
2. Nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta dos agentes públicos, e responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva. Necessidade de provas.
III. Razões de decidir
3. Exigência de provas da conduta omissiva dos agentes públicos, para ensejar a condenação em reparação por danos morais, ante a necessidade de se comprovar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, quando da análise da responsabilidade civil subjetiva do Estado.
4. Ausência de provas do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes público e o dano.
IV. Dispositivo e tese
Recuso improvido.
Tese de julgamento: “Quando a causa de pedir for com base na responsabilidade civil subjetiva do Estado, a conduta omissiva dos agentes públicos e o nexo de causalidade devem ser comprovados, para ensejar a condenação em reparação por danos. "
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/88. Artigo 37,parágrafo 6o; Código Civil, artigo 187; Código de Processo Civil, artigo 373; TJDFT. Apelação. (Acórdão 1429019, 07059681220218070018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).